Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703375-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA - ME AGRAVADO: ALESSANDRA SOUZA RICARDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA - ME contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, Processo no 0728263-36.2017.8.07.0001, proposta em seu desfavor por ALESSANDRA SOUZA RICARDO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 14202018), a agravante afirma, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais para defender-se, em especial quanto ao pagamento dos honorários periciais. Diz que, por se tratar de empresa individual, o seu patrimônio se confunde com o da pessoa física e que, apesar das provas carreadas aos autos, o pedido de gratuidade foi indeferido pelo Juízo a quo. Aduz que a decisão agravada fere princípios constitucionais e está desprovida de qualquer fundamento de razoabilidade, sendo manifestamente abusiva, configurando óbice para que a agravante possa exercer livremente o seu direito de defesa. Pede a antecipação da tutela recursal, por entender estarem presentes os requisitos legais, e, no mérito, o provimento do recurso. O pedido de concessão de gratuidade foi indeferido (ID 14282152). Na ocasião, a agravante foi intimada a recolher o preparo recursal, no prazo de 15 dias, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso. Todavia, a recorrente deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação (ID 14245274). Brevemente relatados os autos, decido. Compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Pois bem. Na hipótese dos autos, verifica-se que foi aberto prazo para o agravante comprovar o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. A agravante, porém, permaneceu inerte. Nesses termos, o recurso não merece ser conhecido, conclusão que, inclusive, prevalece perante a jurisprudência desta Turma Julgadora: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PREPARO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. (...) II - Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, pois, (i) a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça não foi impugnada mediante recurso, operando-se a preclusão; (ii) intimada, nos termos do art. 101, §2o, do CPC, a agravante-executada não efetuou o preparo e (iii) a determinação contida no dispositivo legal em destaque incumbe não só ao órgão colegiado, mas também ao Relator. (...) (Acórdão n. 1090947, 07127997220178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 02/05/2018) Assim, nos termos dos artigos 101, § 2o, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, não tendo a parte agravante sanado o vício apontado, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão da deserção. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa nos autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator